Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016777-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (AGRAVANTE), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (AGRAVANTE), FORTRESS PERES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.822.076/0001-84 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ADRIANA BERNAL BONITO - CPF: 510.662.706-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SORATTO - CPF: 108.845.378-38 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OTAVIO FRATARI BONITO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE TERCEIRO AO CREDOR HIPOTECÁRIO – ESPÉCIE DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL – ART. 346, II, DO CC – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE NO POLO ATIVO – ADMISSIBILIDADE – ART. 778, IV, DO CPC – DISPENSA DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO - §2º DO ART. 778 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O pagamento ao credor hipotecário constitui forma de sub-rogação legal prevista no art. 347, inciso II, do Código Civil, e autoriza a esse terceiro a propositura da Execução ou, caso já ajuizada, a substituição no polo ativo do credor originário.

Na sub-rogação legal ou convencional é dispensado o consentimento do executado para a execução forçada do débito (art. 778, IV e §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016777-94.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de sub-rogação

da empresa Fortress Peres Participações e Empreendimentos Ltda nos direitos do credor, Banco da Amazônia S.A, ambos agravados
.

Os agravantes alegam que a Ação foi proposta pela instituição financeira e penhorados dois imóveis.

Aduzem que a Fortress Ltda ingressou nos autos como terceira interessada porque em 22-07-2020 teria formalizado com Marcelo Atilio Peticarrari Bombonato e Juliana Alvarenga Bombonto instrumento particular de cessão e transferência de direitos e deveres sobre os referidos bens.

Argumentam que inicialmente o pedido foi indeferido, e depois deferido em juízo de retratação.

Afirmam que o aludido contrato de cessão não contém a assinatura/anuência deles.

Apontam também o não cumprimento do art. 290 do Código Civil, pois não foram notificados e, portanto, a cessão não produz efeito jurídico.

E mais, que não se pode desconsiderar, “
conforme

o Contrato de Cessão que originou a presente discussão, trazido em anexo neste Agravo, que a Terceira interessada efetuara a aquisição do imóvel com pleno conhecimento da existência da dívida junto a Instituição Financeira Agravada, tendo assumido a integral responsabilidade pelo seu pagamento, tanto é que passou a fazer parte, inclusive, da negociação”
.

Ressaltam que, “
se admitida a sub-rogação, a empresa Terceira Interessada estará se ENRIQUECENDO ILICITAMENTE, pois acordou contratualmente o pagamento desta dívida e abateu do valor pago ao Sr. Marcelo e, mesmo assim, almeja cobrar o mesmo valor destes Agravantes, numa tentativa de ter um duplo benefício financeiro, o que é completamente vedado pelo Direito”.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 143065655).

Contraminuta apresentada apenas pelo Banco da Amazônia (ID.

144282164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Banco da Amazônia propôs em 1999 a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000256-85.1999.8.11.0004 contra os agravantes visando o recebimento do valor devido nas CRPHs 1067940013-0 e 067-96-0015/9, em que se constituiu hipotecas cedulares de 2º e 4º grau, respectivamente, da Fazenda Santa Olivia, matrículas 40.779 e 40.780, ambas no CRI de Barra do Garças (ID. 57201165, pág. 46, e ID. 57201165, pág. 53, 1º grau), penhorados nestes autos.

Em 2021 a agravada Fortress Peres informou que os executados, ora agravantes, firmaram em 2005 com Marcelo Atílio e Juliana Andrade contrato de permuta da Fazenda Santa Olivia (matrículas 40.779 e 40.780), e que em 2020 ela celebrou com Marcelo e Juliana instrumento de cessão e transferência de direitos desses imóveis, e para assegurar a liquidação do negócio efetuaria o pagamento da dívida na Execução, abatendo-se essa quantia do preço final ajustado (R$7.500.000,00).

Assim, depositou em juízo R$
1.428.426,32 e R$35.710,66 em 30/03/2021 e depois mais R$226.939,05 em 21/05/2021,
e pleiteou a sub-rogação nos autos com fundamento no art. 304, 346, I, e 349, todos do Código Civil.

Os agravantes discordaram do pedido de sub-rogação porque no contrato de cessão não haveria essa disposição, não foram notificados e ocorreria enriquecimento ilícito da Fortress, pois a importância quitada na Execução seria abatida daquela a ser paga aos cedentes, porém ela cobraria também deles essa quantia na Execução e que Marcelo teria acordado verbalmente com eles que quitaria o débito sub judice

O Banco da Amazônia consignou que não se opunha à sub-rogação, desde que pago integralmente o débito executado (R$1.655.365,37), além dos honorários advocatícios de R$166.553,65.

Num primeiro momento, o juízo de origem indeferiu a sub-rogação da Fortress, mas depois, em juízo de retratação devido à interposição de Agravo de Instrumento pela Fortress da decisão anterior, deferiu o pedido de sub-rogação da empresa nos direitos do Banco da Amazônia, substituindo-a no polo ativo e liberou os valores depositados à instituição financeira.

Ao celebrarem contrato com Marcelo e Juliana em 2005, os executados permutaram em favor deles os imóveis com matrículas 40.779 e 40.780 do CRI de Barra do Garças (ID. 56232487), enquanto eles lhes deram 04 imóveis urbanos. Constou ainda que as escrituras seriam outorgadas aos adquirentes ou a quem eles indicassem, além da renúncia expressa ao direito de arrependimento, estabelecendo a irretratabilidade e irrevogabilidade da negociação (cláusulas 4 e 6, respectivamente).

E, conforme constou na decisão agravada, mencionou-se “
inclusive que os aludidos imóveis se achavam hipotecados em favor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, “com um valor total de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cuja responsabilidade é inteiramente dos transmitentes primeiros permutantes (...)”. Consta, ainda, que os Executados se comprometeram a quitar o débito hipotecário até o dia 12.09.2006
”.

Em 2020 Marcelo e Juliana firmaram com a Fortress contrato de cessão e transferência de todos os direitos e deveres decorrentes da Permuta por R$7.500.000,00.

O adimplemento se daria com a dação em pagamento de imóvel de R$3.250.000,00 e o saldo remanescente (R$4.250.000,00) seria pago em parcela única, após debitados os pagamentos a serem realizados nas Execuções n. 256-85.1999.811.0004 e 252-48.1999.811.0004, ambos em curso na 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, pois as matrículas continham registro de penhora proveniente dessas lides.

A quitação feita pela Fortress ao exequente, credor hipotecário dos executados, se enquadra no conceito de sub-rogação legal previsto no art. 347, II, do Código Civil. Confira-se:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

II -
do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário,
bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

Essa espécie de pagamento se constitui no cumprimento do débito por terceiro, o qual substituirá o credor originário, adquirindo legitimidade ativa para substituí-lo na Execução e buscar o recebimento do seu crédito até a soma que tiver desembolsado (art. 350 do CC).

Pablo Stolze, na obra Novo Curso de Direito Civil 2, Obrigações, cita exemplo que condiz com o caso concreto:

(...)
hipoteca é um direito real de garantia incidente sobre imóveis. Em geral, quando uma pessoa pretende obter um empréstimo, o credor, antes de fornecer o numerário, costuma exigir garantias e, em especial, uma garantia real, a exemplo da hipoteca de um imóvel do devedor (uma fazenda, por exemplo). Neste caso, o proprietário terá o seu bem gravado (pela hipoteca), podendo o credor hipotecário reavê-lo em mãos de quem quer que seja, por força do chamado “direito de sequela”. Nada impede, porém, que o devedor aliene o bem hipotecado a um terceiro, ciente da hipoteca (aliás, toda hipoteca deve ser registrada no Cartório de Registro Imobiliário).
Este adquirente (o comprador da fazenda), portanto, objetivando liberar o imóvel, poderá pagar a soma devida ao credor hipotecário, sub-rogando-se em seus direitos.
Embora se trate de hipótese não muito frequente, não é impossível ocorrer, e, no caso,
paga a dívida, poderá o terceiro adquirente, sub-rogado nos direitos do credor, exigi-la do devedor.”
(
20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019)

Nas hipóteses de sub-rogação legal ou convencional, o art. 778, §2º, do CPC, autoriza a execução forçada do sub-rogado e dispensa o consentimento do executado:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Por conseguinte, tanto o Código Civil quanto o Processual Civil permitem de forma expressa que o outorgado substitua o credor originário no polo ativo da Execução, sem necessidade de manifestação do devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Justifica-se a revogação do benefício da justiça gratuita aos embargantes de acordo com a prova documental apresentada pela parte embargada e impugnante do benefício outrora concedido, que demonstra as condições econômicas para os embargantes suportarem os encargos sucumbenciais dos embargos e que não foi por estes refutada com prova inequívoca da incapacidade econômica. A sub-rogação prevista na lei processual civil do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário para não ser privado de direito sobre imóvel transfere ao credor sub-rogado todos os direitos, privilégios e garantias do credor originário contra o devedor principal e os fiadores, sem exigência de anuência destes, afastando-se, com isso, alegação de ilegitimidade passiva dos devedores originários na execução. Deve prosseguir a execução de cédula de crédito bancária sub-rogada à pessoa adquirente do imóvel hipotecado de acordo com o que dispõem tanto a lei quanto o instrumento de composição apresentado pela credora sub-rogante e a credora sub-rogada ao juízo da execução. Apelação cível desprovida. Unânime.
(Apelação Cível n. 50009292120198210163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lizandra Cericato, julgamento em 24-11-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do adquirente de imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário (art. 346, II, CCB). A sub-rogação legal independe de consentimento da parte credora ou devedora. No caso concreto, o adquirente realizou o pagamento da dívida, motivo pelo qual ficou sub-rogado nos direitos do credor hipotecário, podendo prosseguir a execução, independentemente da anuência do executado (art. 567, III, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70054448972, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Marco Antonio Angelo, julgamento em 31-07-2013).

Vale ressaltar que não se trata de cessão de crédito, como pretendem os agravantes, mas de qualquer forma o mesmo art. 778 do CPC também enuncia a dispensabilidade de consentimento do executado.

Além disso, o Banco da Amazônia, credor original, postulou na contraminuta o não provimento do Recurso e concordou com a sub-rogação.

No mais, a forma de pagamento definida no contrato feito com Marcelo e Juliana e a Fortress é irrelevante para a conclusão deste Agravo de Instrumento e para o agravado. O que interessa para o desfecho da lide é o fato de um terceiro ter quitado o seu débito com o credor hipotecário, sub-rogando-se nos direitos dele.

Os agravantes aduzem ainda que em 2007 adquiriram juntamente com Marcelo e outros compradores a Fazenda São José por R$1.160.000,00, matriculado sob o n. 37.153 do CRI de Barra do Garças e Marcelo não cumpriu o compromisso de quitar a parte devida por eles (agravantes), o que lhes gerou inúmeros prejuízos.

Dessa forma, teriam acordado verbalmente que Marcelo pagaria a dívida nessa Execução, o que não fez. Aduzem que, portanto, apesar da arguição de propriedade, operou-se a confusão patrimonial e, por consequência, não pode ser admitida a sub-rogação.

Ocorre que nessa lide discute-se outro imóvel rural, a Fazenda Olívia, e, com relação à permuta, não houve distrato, até porque as partes concordaram com a irretratabilidade do negócio jurídico.

A dívida foi paga pela Fortress, e não por Marcelo e Juliana. Logo, é dela o pleno direito de assumir o polo ativo na Execução.

Eventuais pendências entre os executados e Marcelo e Juliana devem ser dirimidas em Ação própria.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022